Tribunal: TJMT
Processo: 1020513-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020513-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO), WILLIAN DOS ANJOS LOPES - CPF: 018.631.022-64 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), Sr. Alex Vieira Passos (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA (DECRETO N° 7.900/2020) – ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA
- ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto Municipal nº 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19.

Inobstante o Decreto não estar mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devendo-se atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIAN DOS ANJOS LOPES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1021746-97.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de recebimento da documentação do impetrante, para que tome posse no cargo de
Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais
.

Sustenta o agravante que fora aprovado no concurso público (edital nº 002/PMC/SME/2019) para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido nomeado por meio do ato GP nº 117/2020, de 20 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1848, tendo o prazo de 30 dias, contados da publicação do ato, para comprovar o cumprimento dos requisitos e assinar o termo de posse, nos termos do item 16.9 do Edital 002/PMC/SME/2019.

Aduz que apesar de ter providenciado toda a documentação necessária para o procedimento da posse, ao procurar a Secretaria Municipal de Educação, não conseguiu finalizar o procedimento, diante da entrada em vigor do regime de trabalho em home office pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto Municipal nº. 7.849 de 20 de março de 2020.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que o agravante seja empossado, de imediato, no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual foi devidamente aprovado e nomeado.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

63352479
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
7
73228984
).

A Procuradoria-geral de Justiça, por meio do doutor Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do presente recurso (ID
73418996
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato do Município de Cuiabá, visando o reconhecimento de direito de posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) no concurso regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar, sob o fundamento de que o Decreto n° 7.900/2020 suspendeu o processo de provimento no cargo efetivo.

Na decisão proferida no Agravo de Instrumento, ora combatida, mantive o
decisum
, visto que não se verifica de plano, ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, aparentemente, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fora proferido em consonância com o disposto no Decreto n° 7.900 de 09 de maio de 2020, editado como medida de enfrentamento e prevenção à COVID-19, por meio do qual o Município de Cuiabá suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais, conforme dispõe seu art. 4º, inciso VII, vejamos:

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS.

Da análise da norma supra, verifica-se que o Decreto n° 7.900/2020, não suspendeu apenas as nomeações de novos servidores, mas sim sobrestou todo o processo de provimento por completo em cargo efetivo.

O intuito da suspensão da posse é evitar aglomerações que possam disseminar ainda mais o vírus do COVID-19, podendo atingir a saúde de diversos servidores, bem como, piorando a pandemia em geral no Município de Cuiabá.

Ademais, não se afigura razoável impor à administração municipal o ônus de dar posse a um servidor que sequer poderá exercer suas atribuições (Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)), no atual momento de distanciamento social.

Inobstante o Decreto n° 7.900 de 09 de maio de 2020, não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devemos nos atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.

Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelo Prefeito de Cuiabá, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Feitas estas considerações, não se vislumbra, nesta quadra processual, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sequer ao direito do agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021